Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CARACTERIZADOS. VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A responsabilidade do prestador de serviço, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, é objetiva e só poderá ser afastada quando restar demonstrado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. Narra o autor, em síntese, que adquiriu passagem aérea, ida e volta, trechos Brasília/Ilhéus, com data de partida no dia 10/11/2021 e retorno no dia 14/11/2021, portando para ambos os trechos bagagem de mão. Informa que, na viagem de retorno, em virtude da lotação da aeronave, lhe foi ofertado o despacho da bagagem de mão, o que foi aceito. No entanto, ao chegar ao destino, referida bagagem não foi localizada e até os dias de hoje nunca foi encontrada. Requer a condenação da ré no pagamento de R$ 5.457,92 a título de indenização por danos materiais, bem como no pagamento por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré no pagamento de R$ 2.728,96, referentes ao dano material, e R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Em seu recurso, a ré alega, em síntese, inexistência de comprovação dos bens extraviados e a inexistência de danos morais. Discorre que, diante da ausência de prova contundente dos bens extraviados, necessária a limitação à reparação material tal qual previstos na Convenção de Montreal e no Código Brasileiro de Aeronáutica. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos elencados na inicial.
4. Trata-se de extravio definitivo de bagagem em transporte aéreo nacional, e nesse caso deve prevalecer a legislação brasileira, o CDC, que prevê a reparação do dano. Portanto, não se cogita a incidência da recente orientação jurisprudencial do STF, que deu ensejo à Tese de Repercussão Geral no 210, no sentido de que, nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Conquanto a matéria em exame seja regulada pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, também o é pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e pelo Código Civil, de sorte que não se há de escolher, a norma que melhor lhe favorece. E, para o caso de extravio de bagagem de voo nacional, com danos ao consumidor, a controvérsia há de ser resolvida sob a luz das normas protetivas do CDC.
5. A alegada inexistência de comprovação dos bens extraviados não representa óbice à reparação do dano material. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização (art. 734 CC), não o fazendo, traz para si o ônus de suportar eventual indenização no valor indicado pelo passageiro. Há de se considerar que o momento de embarque dos passageiros é realizado em conjunto pelas equipes de terra e aeronave da companhia aérea. Nesse momento, não é de se esperar que o passageiro adote todas as cautelas que lhe são próprias para entrega de sua bagagem ao preposto da companhia aérea como é realizado no balcão de check-in, ainda mais no caso em que a bagagem seria transportada a priori junto com o autor, mas, em razão da lotação da aeronave, os passageiros foram orientados a despachar no compartimento de cargas na parte inferior da aeronave.
6. O extravio da bagagem da parte recorrida é fato incontroverso. Destarte, a reparação material é devida, no montante estabelecido na sentença, fixado por juízo de equidade, conforme autoriza o artigo 6° da Lei 9.099/95.
8. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
9. A situação vivenciada pelo autor, por óbvio, extrapolou os meros dissabores da vida, gerando transtornos que acarretaram na ofensa aos atributos da sua personalidade e perda de tempo útil na tentativa de ter sua bagagem de volta, restando configurado o dano moral.
10. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais já arbitrada na sentença no valor de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.